Tribunal: STF
Processo: HC 218965
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Flávio Márcio de Sousa Oliveira, em favor de André Luiz Alves, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 741.428/PB.



    O impetrante alega que o paciente foi condenado à pena de 7 anos e 6 meses por infração ao artigo 33 da Lei de Drogas, através de sentença mantida pelo Tribunal de Justiça em sede de apelação.



    Impetrado o habeas corpus objeto deste writ, no STJ, dele não se conheceu porquanto seria reiteração do HC 301.090/PB.



    Nesta Corte, o impetrante deseja ver reformada a dosimetria, nos termos da fundamentação constante da inicial.



    É o relatório.



    Decido.



    Trata-se de substitutivo de revisão criminal.



    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.



    Conforme relatado, o HC 741.428/PB não foi conhecido porque reiterava os pedidos formulados no HC 301.090/PB, em cujos autos proferiu-se a seguinte decisão:



    Da leitura atenta do acórdão impugnado, verifico, de plano, que não há como dar seguimento ao habeas corpus. 



    Ao examinar os autos, verifico que as matérias deduzidas neste habeas corpus não foram objeto de análise pelo Tribunal de origem, o que impede sua admissão no âmbito deste Superior Tribunal, sob pena de incidir em indevida supressão de instância. 



    A Corte de origem limitou a discussão à materialidade e à autoria do delito, afastando a absolvição do réu, único pedido contido no recurso da apelação da defesa. 



    Assim, a análise neste momento da ilegalidade cogitada configuraria supressão de instância pelo Superior Tribunal de Justiça, em total desprestígio às instâncias ordinárias. 



    À vista do exposto, indefiro liminarmente o mandamus, com fundamento no art. 210 do RISTJ, porque ainda não inaugurada a competência desta Corte para análise do alegado constrangimento ilegal. 



    Desse modo, a análise do pedido resultaria, substancialmente, em dupla supressão, porquanto nem mesmo o Tribunal de Justiça sobre ele se debruçou.



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que é o caso dos autos.



    Sobre o tema, segundo o entendimento desta Corte, cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria, compete somente o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, com a correção apenas de eventuais decisões teratológicas e arbitrárias, que violem frontalmente dispositivo constitucional, o que se verifica no caso dos autos.



    Nesse sentido, é a jurisprudência desta Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS : CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. PLEITOS ALTERNATIVOS PELA ABSOLVIÇÃO, OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS DO ARTIGO 28 DA LEI 11.343/2006, OU APLICAÇÃO DA MINORANTE DO § 4º DO ARTIGO 33, DA LEI 11.343/2006. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NO ATO IMPUGNADO. ATUAÇÃO EX OFFICIO DO STF INVIÁVEL. FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Precedentes: HC 104.827, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 6/2/2013, HC 131.761, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 29/2/2016 e HC 131.887, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 7/3/2016. 2. As circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal, quando desfavoráveis, autorizam a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal, desde que fundamentada a fixação do regime prisional mais gravoso. 3. In casu, o agravante foi condenado pelo juízo natural à pena de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/2006. O Tribunal de origem deu parcial provimento ao recurso de apelação da defesa, reduzindo a condenação para 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime semiaberto. 4. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar habeas corpus está definida, exaustivamente, no artigo 102, inciso I, alíneas d e i, da Constituição da República, sendo certo que o paciente não está arrolado em qualquer das hipóteses sujeitas à jurisdição desta Corte. 5. O habeas corpus não pode ser manejado como sucedâneo de recurso revisão criminal. 6. Agravo regimental desprovido”. (HC-AgR 131.570/BA, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.6.2017) 



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FURTO. DOSIMETRIA DA PENA. AFERIÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP. INVIABILIDADE. QUANTUM FIXADO POR MEIO DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. INVIABILIDADE DE ANÁLISE DE FATOS E PROVAS NA VIA DO HABEAS CORPUS. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não é viável, na via estreita do habeas corpus, o reexame dos elementos de convicção considerados pelo magistrado sentenciante na avaliação das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal. O que está autorizado é apenas o controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades. No caso, entretanto, não se constata qualquer vício apto a justificar o redimensionamento da pena-base. Precedentes. 2. Ademais, é inviável a utilização do habeas corpus, ação desprovida do direito ao contraditório, para verificar a ocorrência ou não dos fatos que embasaram a dosimetria. 3. Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega provimento”. (RHC 126.336/MG, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.3.2015)



    A pena-base foi elevada em 2 (dois) anos em razão dos maus antecedentes, má conduta social, consequências, quantidade e natureza da droga. (eDOC 9, p. 5)



    Registrou o magistrado sentenciante que “as consequências do crime são sempre danosas para suas vítimas e para toda sociedade, haja vista o alto grau de dependência e a natureza destrutiva da maconha”, fundamento inidôneo para justificar a desvaloração das consequências, sobretudo porque, se elas são sempre danosas, sempre serão desvaloradas, a revelar sua inerência ao tipo penal.



    Ademais, conquanto não se ignore a nocividade da maconha, ela não está no rol de psicotrópicos mais danosos a justificar a exasperação da pena.



    Quanto aos maus antecedentes, é inviável o acolhimento do pedido em razão da controvérsia que envolve a sua caracterização nestes autos, considerada, ainda, a ausência de pronunciamento pelo Tribunal Superior.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, mas concedo a ordem de ofício apenas para reduzir a pena-base a 6 (seis) anos de reclusão e tornar a pena definitiva em 6 (seis) anos e 6 (seis) meses. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se. 



    Comunique-se.



    Brasília, 18 de agosto de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente